Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706583-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA DECOTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual, que indeferiu o pedido liminar de concessão de tutelas de urgência consistentes na suspensão de atos expropriatórios extrajudiciais e judiciais decorrentes da ação de reintegração de posse no 0752042-10.2023.8.07.0001, nos termos a seguir reproduzidos: Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade, com pedido de Tutela de Urgência, em que a autora aduz que foi deferida tutela de urgência na ação de Reintegração de Posse de no 0752042- 10.2023.8.07.0001, que corre nesta vara, para desocupação do imóvel situado no SHIN QL 16, conjunto 6, casa 12, Lago Norte. Diz que há ilegalidades no processo administrativo que culminou com a consolidação da propriedade em nome da ré CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Entende que a garantia do mútuo não foi vinculado aos fins colimados na Lei 9.514/97, pois o valor não foi utilizado para aquisição ou melhoramento do bem imobiliário, ou a eventuais reformas ou edificações no mesmo. Aduz ainda que ocorre a ineficácia da cessão de crédito sem a prévia notificação do devedor e quebra da cadeia registral e dominial do bem. Por fim diz que há a obrigatoriedade de restituição do valor excedente. Requer assim, em tutela de urgência que a suspensão da eficácia de todo e qualquer ato expropriatório executado pela requerida Cashme em face do imóvel localizado na SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Bairro Lago Norte. DECIDO. As provas documentais, que instruíram a exordial não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial. Quanto a alegação de que a garantia do mútuo não foi vinculada aos fins colimados na Lei 9.514/97, pois o valor não foi utilizado para aquisição ou melhoramento do bem imobiliário, ou a eventuais reformas ou edificações no mesmo, não pode ser utilizado para suspender o processo de reintegração. A autora utilizou-se do crédito imobiliário, que em razão da garantia imobiliária tem juros menores, não pagou sequer uma parcela e depois alega nulidade na garantia, em evidente benefício de sua própria torpeza, isto se realmente não utilizou o valor do mútuo para aquisição ou melhoramentos no imóvel, o que depende de prova. Não ocorre a ineficácia da cessão de crédito por falta da prévia notificação do devedor ou quebra da cadeia registral e dominial do bem. A Lei no 9.514/97 admite que a companhia securitizadora adquira o crédito, subrogando-se nos direitos atribuídos ao fiduciário, e segundo o princípio da especialidade da norma, não se aplica a regra geral do art. 290 do Código Civil, que dispõe sobre a necessidade de notificação da cessão de crédito para que tenha eficácia perante o devedor. Por fim diz quanto a obrigatoriedade de restituição do valor excedente, deve ser discutido no processo de reintegração de posse e não no processo de nulidade. INDEFIRO, portanto, os pedidos de tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade da Justiça à autora. Cite-se e intime-se. No presente agravo de instrumento (ID 56038734), a parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de que sejam suspensos atos expropriatórios em relação ao imóvel que alega ocupar; seja realizado depósito judicial liminar de diferença entre valor do imóvel e valor da dívida inadimplida; seja apresentado em juízo detalhamento do contrato litigioso. Ainda em suas razões recursais, defende a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e sua reforma ante o atendimento dos requisitos necessários a tutelas de urgência pleiteadas à origem. Não juntou preparo em razão da gratuidade de justiça conferida na decisão combatida. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Conforme relatado, a decisão combatida indeferiu os pedidos liminares da requerente em sua ação de nulidade de contrato. Em sua fundamentação, o Juízo de origem manifesta a ausência de probabilidade do direito pleiteado ao constatar a contradição da atuação da requerente, que teria oferecido imóvel em garantia de contrato (alienação fiduciária), não pago qualquer prestação e posteriormente requerido a nulidade do contrato sob a alegação de que não poderia dar o imóvel em garantia. Aponta que, diferentemente do arrazoado pela requerente, a eventual cessão do direito creditício não dependeria da ciência da devedora para ser válida. Quanto aos pedidos liminares referentes ao valor excedente de alienação, apontou que tais devem ser resolvidos no feito de reintegração de posse (0752042- 10.2023.8.07.0001). Com efeito, a leitura atenta das razões recursais denota certas contrariedades que militam em desfavor do próprio pleito liminar. Portanto, não se mostram presentes os já mencionados requisitos à concessão do efeito suspensivo ativo requerido, em especial, a probabilidade do provimento recursal. No presente recurso de agravo, que contrapõe a decisão proferida na ação de nulidade contratual, a agravante pede, em suma, que sejam suspensos atos relacionados a outra ação, a de reintegração de posse impetrada pela segunda agravada, que alega ser a legítima proprietária do imóvel em questão (processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001). Em verdade, apesar das alegações recursais, inexistem indícios de prova da posse legítima ou direito de propriedade da agravante sobre o imóvel. A certidão de matrícula do imóvel presume, até prova em contrário, a legitimidade da consolidação de propriedade do imóvel em nome da agravada CASHME SOLUÇÔES FINANCEIRAS S/A, autora da já mencionada ação de reintegração de posse. Ainda assim, a agravante pretende a legitimação da posse do imóvel pelo afastamento de atos expropriatórios, concomitantemente ao depósito de valores que entende lhe sejam devidos ante a alienação do imóvel e dedução pela alienante (anterior credora fiduciária), dos valores inadimplidos. A ausência de expresso pedido meritório também atua como vício formal encontrado tanto na ação originária como no presente recurso. Na petição inicial, a requerente defende, como provimento de mérito da ação de anulação de contrato, a confirmação de pleitos acautelatórios não relacionados especificamente a nulidade de cláusulas. No presente recurso, é possível vislumbrar fundamentação, mas sequer há pedido expresso quanto ao mérito recursal. Ainda, a requerente/agravante afirma residir no imóvel, requerendo o afastamento de atos de expropriação e eventual reintegração, ao mesmo tempo em que o oficial do juízo constata que a ora agravante voluntariamente se oculta da citação no feito de reintegração de posse, com o auxílio de funcionários que lhe atendem. Demonstra, assim, atuação processual contraditória, além de diversos sinais externos de riqueza, não compatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. Registre-se que, naquele feito, a citação por hora certa foi realizada hoje, 22/02/2024 (ID 187416472 do feito 0752042-10.2023.8.07.0001). O presente recurso foi interposto ontem (21/02/2024), data em que o Oficial de Justiça intimou funcionária da ora agravante da citação por hora certa. Por sua vez, o processo de origem (ação de nulidade de contrato), foi protocolado em 19/01/2024, posteriormente à primeira tentativa de citação da ora agravante no feito de reintegração de posse. Relembro que a própria ação de nulidade contratual reconhece existência do referido processo de reintegração de posse e do conteúdo de suas decisões. Tais atos levantam indícios de embaraços à atuação judicial, por meio de demandas infundadas e formalmente impróprias, o que certamente milita em desfavor da probabilidade do direito na presente ação de nulidade contratual. São indícios de atuação processual contrária às balizas do artigo 77 do Código de Processo civil e, eventualmente, da atuação rechaçada pelo artigo 80 do mesmo código. A afirmação de que a garantia imobiliária atua como elemento de nulidade contratual, posto que os recursos obtidos pelo contrato não foram utilizados no imóvel não merece respaldo. Tal argumento milita contrariamente aos efeitos de eventual vício no negócio jurídico, posto que, se vício houvera, fora voluntariamente provocado pela própria parte agravante. Assim, não lhe pode aproveitar a própria torpeza, tal como pontuou o Juízo de origem. Ainda, quanto a alegação de ausência de notificação da cessão do crédito entre a primeira e a segunda agravadas, o próprio instrumento contratual (ID 56038736), em breve leitura, indica que esse é, de fato, o objeto contratual. no qual a agravada/requerida CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. viria a ser proprietária do crédito inicialmente contratado perante a COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP (segunda agravada/requerida). Ainda, a alegada cessão de crédito (ID 56038740) é realizada no mesmo dia do contrato firmado pela agravante (08/06/2022). Não se sustentam, portanto, as alegações de que não sabia ou não fora notificada das condições do contrato que firmou. Por fim, apesar da frontal contraditoriedade entre a demanda de constrição de valores referentes a seu alegado quinhão na alienação de imóvel, ao mesmo tempo em que pleiteia a manutenção na posse de tal imóvel, a questão referente a tais valores deve, tal como decidido pelo Juízo de origem, ser resolvida na demanda já confessamente conhecida pela recorrente, qual seja a ação de reintegração de posse n. 0752042-10.2023.8.07.0001. Nessa medida, em compasso com a decisão ora combatida, não está demonstrada probabilidade de provimento recursal a embasar o pedido liminar recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator